Tribunal: TJSP
Processo: 2040602-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Decisão já transitada em julgado. Fase de cumprimento de Sentença. Decisão agravada rejeitou a arguição de que o crédito em questão se submete à recuperação judicial da executada. Insurgência. Acolhimento - O fato gerador da obrigação de indenizar teve lugar antes do pedido de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Decisão já transitada em julgado. Fase de cumprimento de Sentença. Decisão agravada rejeitou a arguição de que o crédito em questão se submete à recuperação judicial da executada. Insurgência. Acolhimento - O fato gerador da obrigação de indenizar teve lugar antes do pedido de recuperação judicial. Como já assentado em iterativa jurisprudência, afigura-se irrelevante o fato do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o dever de indenizar ser posterior ao deferimento da obrigação judicial – Inteligência do art. 49, da Lei no. 11.101/2005 – Crédito ora executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pelo que, deverá ser habilitado naquele feito. Recurso provido.